Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra JEAN MAICON BARBOSA GUEDES, ora paciente. Em seu arrazoado lançado na petição inicial, a ilustre impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2021, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. No dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, à oportunidade da audiência de custódia. Insurge-se contra o referido e r. ato judicial, ponderando, inicialmente, que o d. Juiz do NAC teria agido de ofício, não obstante tenha o ilustre representante do Ministério Público sugerido a aplicação de medidas cautelares alternativas. Em face disso, suscita a ilegalidade da medida or combatida. Em um segundo lanço, a impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para dar suporte à decretação da prisão preventiva, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação do “tráfico privilegiado”, haja vista as boas condições pessoais do impetrante. Por fim, aduz que não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, de forma que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta da ata da audiência de custódia, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em segregação preventiva. Contudo, consta na ata que, encerrada a oitiva do autuado, “foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual” (ID 23823685). No sistema audiovisual, acessado pelos autos de origem (autos 0701146-74, ID 83878841), verifica-se que o ilustre representante do Ministério Público, ao se manifestar na audiência de custódia, oficiou realmente pela conversão do flagrante em prisão preventiva, para proteção à ordem pública. Contudo, não sendo este o entendimento do d. Juiz, sugeriu ali que ao menos fosse condicionada a soltura ao monitoramento eletrônico. Diante deste contexto, cai por terra o argumento no sentido de que a conversão teria sido ilegal, por ter o d. magistrado agido de ofício. Houve prévia manifestação do Ministério Público e a decisão do d. Juiz a levou em consideração, agindo em conformidade com o disposto no art. 310, II, do CPP. Portanto, a hipótese sobre a qual se funda o presente habeas corpus é inexistente, até porque não corresponde com a realidade verificada nos autos da ação penal. A impetrante partiu de premissa equivocada, na medida em que o monitoramento eletrônico, citado pelo ilustre representante do Ministério Público, foi sugerido apenas em caso de entendimento contrário à conversão do flagrante em prisão preventiva. Em relação aos demais pontos apresentados na presente impetração, conforme despacho de ID 23858928, trata-se de reiteração de questões trazidas no Habeas Corpus 0705348-54, impetrado de forma antecedente. Ressalto que, em relação a este habeas corpus, também impetrado no intuito de ser desconstituída a prisão preventiva do paciente, houve o indeferimento da liminar, aguardando-se, atualmente, o julgamento definitivo pelo egrégio Colegiado. Sendo assim, a presente ação afigura-se inadmissível, seja por se basear em fato inexistente, seja por reproduzir temas objeto de outro habeas corpus, ora pendente de julgamento. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.